Tribunal: TJDFT
Processo: 0006864-56.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006864-56.2012.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: AGOSTINHA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIMES DE ESTELIONATO (CONSUMADO E TENTADO). PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTELIONATO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. REDUÇÃO DA PENA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada por uma das apelantes, quando inocorrente qualquer ofensa ao contraditório ou direito de defesa da acusada, a qual esteve representada em todos os atos processuais por sua Advogada, que atuou ativamente em prol de sua defesa. 2. Para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal, delito anteriormente denominado de "Quadrilha ou Bando", hoje Associação Criminosa, não se exige que todos os integrantes se conheçam ou se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto à vontade de integrar o grupo criminoso; e ciência quanto à prática de delitos pelos demais elementos. 3. Inviável a absolvição quanto ao crime descrito no artigo 297, do Código Penal, de Falsificação de Documento Público, quando as apelantes admitiram a autoria delitiva, tendo uma delas subtraído a Carteira de Identidade de sua patroa e entregue às demais integrantes do grupo delituoso para sua adulteração e, posteriormente usada para a prática de crimes patrimoniais. 4. Demonstrado que as apelantes utilizaram de documento de identidade para a prática de crimes de estelionato, um consumado e outro na forma tentada, resta inviável o pleito absolutório formulado pelas Defesas. 5. Não se aplica o enunciado da Súmula 17 do c. Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, de que o Crime de Falso se insere no crime fim, tendo em vista independência e a potencialidade lesiva de carteira de identidade falsificada para a prática de outras condutas delituosas. 6. Deve ser reconhecida a continuidade entre os crimes de estelionato consumado (3o fato) e estelionato tentado (4o fato), quando houver unidade de desígnios entre as condutas, aproveitando-se as apelantes das condições e "modus operandi" advindos do primeiro delito para a prática do segundo crime. 7. Reduz-se a pena privativa de liberdade dos crimes quando o reconhecimento de algumas circunstâncias agravantes, na segunda fase, considerou elementos anteriormente utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social, na primeira fase. 8. Rejeitada a preliminar de nulidade. Dado parcial provimento aos recursos para reduzir as penas privativas de liberdade, e modificar o regime inicial de cumprimento de uma das apelantes do fechado para o semiaberto. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, ao argumento de que a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase de dosimetria da pena impediria a fixação de regime inicial semiaberto à ora recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual, a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo" (HC 700345/TO, Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 15/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão resistido que “A imposição de regime prisional mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea, o que não se verificou na hipótese” (ID 30127096). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027